Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES. NECESSIDADE DE TUTELA PENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas, sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.